Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-22.2013.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000222-22.2013.8.11.0101
RECORRENTES: LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI E OUTRA
RECORRIDOS: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas e desproveu o recurso dos recorrentes, nos termos da seguinte ementa (id. 107268475):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONTESTAÇÃO – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDICIONAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes e indeferindo a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, contudo, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.
O Recurso de Agravo de Instrumento não faz coisa julgada material quanto às matérias nele veiculadas, mas tão somente define a liminar em juízo de cognição sumária e não exauriente.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelos autores, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.
O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.
Não pode o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, determinar o aguardo do trânsito em julgado do feito para ser expedido mandado de reintegração de posse do imóvel rural em litígio em favor de quem quer que seja, pois, ao assim proceder, está, indiretamente, concedendo efeito suspensivo a recurso de apelação que sequer foi interposto excedendo, portanto, a sua competência de julgar e invadindo poderes de instância superior.
A retomada imediata do imóvel objeto da ação de manutenção de posse originária, é uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito e, também, do acórdão, que desproveu o apelo apresentado”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAC n. 0000222-22.2013.8.11.0101, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 25/10/2021).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 141, 322, 324, 357, § 4o, 492 e 556 do Código de Processo Civil, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal visto que o rol das testemunhas foi apresentado desde a petição inicial, não ocorrendo assim preclusão da questão, sendo necessário os depoimentos dos seus vizinhos para comprovar a sua posse.
Asseveram que houve julgamento extra petita, uma vez que a decisão foi além do pedido dos recorridos na contestação, já que: “(...) os requeridos NÃO DEMANDARAM pela concessão de tutela de mérito no sentido de conceder a eles a posse do bem. Melhor dizendo, somente pediram pela reconsideração da tutela provisória que já havia sido concedida tão somente. E assim o fizeram porque não tinham a posse. (...) Logo, pela conclusão lógica que obtemos, a decisão da juíza de piso de conceder a posse do imóvel à parte Recorrida é ilegal porque foi além daquilo que os requeridos solicitaram”.
Recurso tempestivo (id. 110950962).
Contrarrazões (id. 115813472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141, 322, 324, 357, § 4o, 492 e 556 do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) ocorreu cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal visto que o rol das testemunhas foi apresentado desde a petição inicial, não ocorrendo assim preclusão da questão, sendo necessário os depoimentos dos seus vizinhos para comprovar a sua posse e (b) houve julgamento extra petita, uma vez que a decisão foi além do pedido dos recorridos na contestação, já que: “(...) os requeridos NÃO DEMANDARAM pela concessão de tutela de mérito no sentido de conceder a eles a posse do bem. Melhor dizendo, somente pediram pela reconsideração da tutela provisória que já havia sido concedida tão somente. E assim o fizeram porque não tinham a posse. (...) Logo, pela conclusão lógica que obtemos, a decisão da juíza de piso de conceder a posse do imóvel à parte Recorrida é ilegal porque foi além daquilo que os requeridos solicitaram”.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Com relação à alegação de que o processo é nulo por cerceamento de defesa no tocante à falta de oitiva das testemunhas por elas arroladas, visto serem sensíveis ao deslinde do caso, entendo que esta não se confirma.
Isso porque, na hipótese dos autos, verifico que o rol de testemunhas apresentado pelos autores é intempestivo, ou seja, operou-se a preclusão temporal.
Foi proferido despacho saneador em audiência realizada em 06.02.2017, tendo as partes o prazo de quinze dias para apresentar o rol de testemunhas, contudo, os autores assim procederam tão somente em 08.03.2017, ou seja, quatro dias após o vencimento do prazo, como eles mesmos reconhecem em suas razões recursais.
Portanto, restou preclusa esta faculdade.
(...) Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.
(...) A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.
(...) Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pelas partes autoras, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente da questão possessória posta nos autos por ambas as partes litigantes, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2o art. 322, que preceitua que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso). (id. 107268475) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
4. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.
5. No caso, o Tribunal estadual, à fl. 195, foi categórico ao afirmar que o magistrado de piso declinou os motivos pelos quais dispensava a prova testemunhal. Assim, a alteração da que foi decidido na origem demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. (...).
9. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1649905/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça